Tribunal: TJDFT
Processo: 0750077-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0750077-97.2023.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: EDIMAR ROCHA ARAUJO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por EDIMAR ROCHA ARAÚJO, na qual requer a concessão de prisão domiciliar humanitária, haja vista possuir filha menor de idade. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. No ID: 53922110, a Defensoria Pública informou: 01. Depreende-se da petição de próprio punho de ID 53737493, o reeducando formula, em suma, pedido para prisão domiciliar humanitária, considerando que possui uma filha menor de idade. 02. Pelo teor das razões apresentadas, bem como pela numeração do processo indicada, trata-se de feito originário do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 03. Registre-se que não encontramos processos de execução penal em nome do peticionante tramitando no Distrito Federal. 04. Isso posto, constata-se, de plano, a incompetência do TJDFT para a apreciação do pedido revisional. Finalizou a DPDF pugnando pela remessa dos autos ao TJPR. Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica e diante da manifesta incompetência deste TJDFT para apreciar o pedido inicial, nada há a ser decidido nos presentes autos. Na realidade, inexiste fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente petição porque incompetente este tribunal e porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília, 11 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador